Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704398-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. INDICAÇÃO DE OUTROS BENS À PENHORA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 836 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva. 2. A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) requer a indicação, pelo devedor, de meios mais eficazes e menos onerosos, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. O caráter irrisório da penhora deve ser analisado considerando os custos do procedimento, a fim de evitar que o credor tenha que arcar com despesas da constrição de bem de valor ínfimo, cuja alienação se revelará inútil para a satisfação do crédito em execução. 4. Na hipótese, o executado justifica o caráter irrisório com o argumento de que os créditos penhorados não cobrem os juros mensais da dívida, situação diversa da tratada no artigo 836 do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 805, 835 e 836, todos do Código de Processo Civil, sustentando que em momento algum do cumprimento de sentença foi observada a ordem de penhora prevista na legislação civil adjetiva. Aponta, ademais, ser indevida a penhora dos créditos do contrato de promessa de compra e venda, considerando o seu valor irrisório. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 (ID 26444754). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 805, 835 e 836, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt na Pet 14012/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 (ID 26444754). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005